Tribunal: STF
Processo: MS 37700
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE, EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DECLAROU A ILEGALIDADE DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO- MORADIA AOS MAGISTRADOS INATIVOS E APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. DIRETRIZES FIXADAS NA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA 1.773/DF E NA RESOLUÇÃO 274/2018, DO CNJ. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA ENTRE O ATO IMPUGNADO NO MANDAMUS E A DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL LOCAL (TRANSITADA EM JULGADO). INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    II -Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que reconheceu a ilicitude do pagamento de ajuda de custo para moradia a magistrados inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    III – Cumpre assentar o caráter indenizatório do denominado auxílio-moradia, sob pena de convolar tal instituto em vantagem remuneratória permanente, fato este incompatível com a natureza jurídica da benesse, que, como é cediço, está voltada ao ressarcimento dos custos ocasionados pelo deslocamento do servidor público para outros ambientes que não o de seu domicílio habitual. 



    IV- Assim, o auxílio-moradia não poderia ser incorporado pela Lei estadual 4.964/1985 ao subsídio dos magistrados ou aos proventos de aposentadoria em razão da sua natureza indenizatória, mormente por força do disposto no art. 65, II, da Lei Complementar 35/1979.



    V - Ao revogar a tutela liminar proferida na Ação Originária (AO) 1.773/DF (e nas demais ações com temáticas semelhantes), o então relator, Ministro Luiz Fux, consignou, de forma clara e indene de dúvida, a vedação do pagamento da verba indenizatória aos integrantes da magistratura de todos os entes da Federação ancorada em atos normativos locais.



    VI - A decisão proferida na AO 1773/DF analisou expressamente a situação da proscrição ao recebimento do auxílio-moradia que esteja sendo pago “com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie)”.



    VII – Ausência de incompatibilidade entre o ato impugnado no presente mandamus e a decisão judicial (transitada em julgado) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT no Mandado de Segurança 163.544/2014. 



    VIII- A decisão judicial do tribunal de origem não se sobrepõe aos atos normativos primários editados pelo CNJ. Com efeito, por ocasião do julgamento da ADI 4.412/DF (em 18/11/2020), o Plenário desta Corte, para além de declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ - o qual autoriza o imediato cumprimento das suas decisões, ainda que impugnadas perante outro juízo (que não o Supremo Tribunal Federal) – reafirmou a competência exclusiva do STF para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais.



    IX - Ausência de ato ilegal atribuído ao CNJ. 



    X – Agravo regimental a que se nega provimento.